Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-79.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. FURTO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu representação pela prisão preventiva de réu, por descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, imposta no curso da ação penal referente ao furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 312 do CPP admite a prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
4. O §1o do art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de medida cautelar diversa da prisão.
5. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante e na denúncia oferecida pelo Ministério Público pelo crime de furto simples.
6. O acusado descumpre a medida cautelar que condicionou sua liberdade provisória, ao mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo e ao deixar de manter atualizados seus dados, impossibilitando sua citação pessoal.
7. O descumprimento deliberado da medida cautelar revela desrespeito às determinações judiciais e risco à aplicação da lei penal, caracterizando necessidade concreta da segregação cautelar.
8. A decretação da prisão preventiva não decorre da mera revelia, mas sim do descumprimento efetivo de obrigação imposta como condição para a manutenção da liberdade provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Prisão preventiva decretada.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida cautelar imposta como condição da liberdade provisória autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.